Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. ÁGUA E ESGOSTO E ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO VALOR. FALTA DE LIQUIDEZ DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS. ALUGUERES. COBRANÇA EM DOBRO NO MÊS DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA A MAIOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO ANUAL NÃO DEMONSTRADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Na ação de execução de título extrajudicial, conquanto o contrato de locação constitua título executivo extrajudicial, hábil a instruir uma execução, a cobrança dos encargos de água e esgoto e energia elétrica, bem como todo o crédito decorrente de aluguel de imóvel e acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, deve ser documentalmente comprovados, à luz do art. 784, inciso VIII, do CPC, o que não ocorreu nos autos.
1.2. Da planilha juntada no feito percebe-se que a locadora está cobrando um importe mensal a título de consumo de água e energia elétrica, sem, contudo, demonstrar como chegou a referido valor. Assim, não se vislumbra a liquidez exigida para fins de execução desses encargos.
2. Impõe-se o reconhecimento do excesso de execução quando se executa valores de alugueres superiores aos estabelecidos no contrato, com cobrança em dobro em meses não previstos e sem demonstração do importe de índice de correção contratual.
3. Apelação desprovida.